Tribunal: STF
Processo: RE 1102059
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem, considerado o RE 377.457-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte, observada pelo Tribunal de origem a distinção quanto aos fundamentos do acórdão recorrido, verbis:
    “Interposto recurso extraordinário pela demandante (evento nº 04, 'RECEXTRA30'), os autos foram restituídos a esta Segunda Turma por força de despacho da Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista que o entendimento do acórdão conflitaria com o posicionamento do STF no Tema(s) nº(s) 71 ‘a) Exigência de reserva de plenário para as situações de não-aplicação do art. 56 da Lei nº 9.430/96, que revogou a isenção da COFINS para as sociedades prestadoras de serviços. b) Necessidade de lei complementar para a revogação da isenção da COFINS para as sociedades prestadoras de serviços' (evento nº 4, 'DESPADEC52').
    É o relatório.
    Ora, o acórdão submetido a juízo de retratação manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do óbice da coisa julgada. Não há conflito, portanto, com a orientação de mérito firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema(s) nº(s) 71, já que na presente demanda nem o Superior Tribunal de Justiça e nem o Supremo Tribunal Federal afastaram o óbice da coisa julgada.
    Ante o exposto, voto por suscitar questão de ordem, que resolvo com manter o acórdão da Segunda Turma e determinar a remessa dos autos à Vice- residência.”
    Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão ao Tribunal de origem, cuja decisão restou assentada no óbice da coisa julgada, além de ausência de demonstração de “dissídio pretoriano” e de prequestionamento. A ementa está assim redigida:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO-SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OEENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA N° 211/STJ. DISSÍDIO .ÍURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO.
    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial ante a ausência de prequestionamento (Súmula nº 211/STJ) e que o dissídio pretoriano não foi comprovado.
    2. Acórdão a quo segundo o qual 'verificado o enfrentamento do mérito da questão na via mandamental, autos nº 2000. 72.01 .03286-7, não prospera o pedido da demandante na presente ação ordinária, em virtude de tal decisão estar acobertada pela coisa julgada'.
    3. Ausência do necessário prequestionamento. Dispositivos legais indicados como afrontados não abordados, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ.
    4. Não se conhece de recurso especial fincado no art. 105, III, 'e', da CF/88 quando O alegado dissenso pretoriano não é devidamente demonstrado, nos moldes exigidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c O art. 255 e seus §§ do RIS'I`J.
    5. Agravo regimental não-provido.”
    Pretende a parte recorrente a revisão do julgado ao argumento de inexistência de coisa julgada, aduzindo que “não houve o reconhecimento da existência de litispendência”, bem como “não há coincidência de objeto, nem causa de pedir”.
    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1200975-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 05.9.2019).
    “Agravo interno. Ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. 4. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Precedentes. 5. Alegação de inexistência de litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 6. Agravo não provido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) e reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR 2406-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2012.
    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. O exame de eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Magna Carta dependeria da análise de preceitos infraconstitucionais, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República.
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 733.243-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.8.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 639.773-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.5.2014).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria quanto à pretensão de mérito.
    Esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido da legitimidade da revogação da isenção da COFINS (art. 6º, II, da LC nº 70/1991) pela Lei nº 9.430/1996:
    “Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão recorrido que destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Revogação, pelo art. 56 da Lei 9.430/96, de isenção da COFINS concedida às sociedades civis de profissão legalmente regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade 4. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 5. A Lei Complementar 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 6. Embargos de divergência aos quais se dá provimento” (AI 597.906-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.02.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora